Tribunal: TJSP
Processo: 0003306-38.2016.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003306-38.2016.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante MARIO
ANGELO AUGUSTO DA SILVA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003306-38.2016.8.26.0156 -Voto no 1.451
2
Apelação Criminal no 0003306-38.2016.8.26.0156
Apelante: Mario Angelo Augusto da Silva Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto 1.451
Apelação criminal. Furto. Pleito de absolvição por insuficiência
probatória. Inadmissibilidade. Arcabouço probatório robusto,
alicerçado nos depoimentos da vítima, imagens degravadas e
reconhecimento feito pelo policial civil. Pena bem dosada. Regime
de cumprimento de pena escorreitamente fixado. Negado
provimento ao recurso defensivo.
Vistos.
Ao relatório de fls. 379/382, ora adotado, acrescenta-se que a
ação penal foi julgada procedente para condenar MARIO ANGELO AUGUSTO DA
SILVA COSTA, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 25 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 155,
caput, do Código Penal.
Inconformado com a referida decisão, apelou o réu às fls.
392/397. Em suas razões recursais, pugna por sua absolvição por insuficiência probatória.
Contrarrazões do Ministério Público às fls. 404/406
Parecer da i. Procuradoria de Justiça às fls. 426/429,
opinando pelo desprovimento do apelo defensivo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De acordo com a tese acusatória (fls. 01/02), na manhã de 22
de abril de 2016, por volta das 11h30min, nas dependências do estabelecimento comercial
denominado “Sorveteria Doce Mania”, localizado na Avenida Major Novaes, n° 26, na
comarca de Cruzeiro/SP, o réu subtraiu para si a quantia de R$ 300,00 em dinheiro, a qual
pertencia ao estabelecimento vítima.
Narra a denúncia que, aproveitando-se do descuido da
proprietária do estabelecimento, o apelante se dirigiu até o caixa da sorveteria e subtraiu a
quantia supramencionada, tendo, em seguida, fugido do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003306-38.2016.8.26.0156 -Voto no 1.451
3
Após a ação criminosa ter sido flagrada pelas câmeras de
monitoramento do local, o sentenciado foi identificado como sendo o autor do delito.
Por conta disso, o réu foi denunciado e, posteriormente,
condenado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.
Irresignado, pretende a absolvição pela insuficiência de
provas.
Todavia, seu pleito não comporta guarida.
Explico.
A materialidade delitiva comprovou-se pelo boletim de
ocorrência (fls. 06/07), por meio do relatório de investigação e degravação das imagens
(fls. 10/16), bem como por meio da prova oral coligida nos autos durante a instrução
processual.
A autoria, da mesma forma, é induvidosa.
Em solo policial, a representante do estabelecimento- vítima,
Sra. Regina de Fátima Silverio, declarou que um indivíduo até então desconhecido entrou
em sua sorveteria e retirou do caixa a quantia de trezentos reais. Afirmou que no momento
do furto estava descarregando mercadorias em seu carro, enquanto o apelante entrou e
pegou o dinheiro. A vítima reconheceu o réu como sendo o autor do crime, após a
apresentação de imagens pelos policiais da delegacia. Em juízo, confirmou sua versão
prestada na fase investigativa, asseverando que não tinha condições de proceder ao
reconhecimento do réu em juízo, em decorrência do lapso temporal. Disse também que não
se recordava se havia realizado ou não algum tipo de reconhecimento na Delegacia.
Sob o crivo do contraditório, o policial civil Carlos Roberto
Gomes da Silva afirmou ter reconhecido o réu como sendo o autor do crime após a
apresentação das imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial. Disse que
já conhecia o apelante, tendo em vista que ele residia próximo a sua casa. Contou que logo
depois dos fatos, o réu foi preso por outro delito de furto. Por fim, contou que o réu, em
solo policial, confessou ter sido o autor do crime.
Em solo policial, o réu confessou a prática do crime,
alegando que se aproveitou da distração da vítima e pegou o dinheiro do caixa, fugindo em
seguida. Contou estar arrependido do furto e que já foi processado várias vezes pela prática
de furto. Em juízo, negou ter sido o autor do crime e ter confessado a prática delituosa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003306-38.2016.8.26.0156 -Voto no 1.451
4
solo policial.
Pois bem.
Tem-se nos autos que a representante do estabelecimento-
vítima relatou de forma clara e precisa como se deu a dinâmica dos fatos, além de
apresentar à autoridade policial as imagens do circuito de segurança do local. Como é
cediço, mormente quando amparada com outros elementos de convicção, a palavra da
vítima e das testemunhas, em sede de crimes contra o patrimônio, revela-se de extremo
valor, como é o caso dos autos.
Não bastasse, há, ainda, o depoimento do policial civil Carlos
Roberto Gomes da Silva, o qual afirmou que, após analisar as imagens apresentadas pela
vítima, reconheceu, de pronto, que a pessoa que aparecia nas imagens se tratava do
apelante, haja vista ser um indivíduo já conhecido dos meios policiais por cometer variados
furtos na comarca, conforme se verifica às fls. 10 dos autos e se comprova através de sua
extensa folha de antecedentes (fls. 165/204)
E no que tange aos depoimentos dos agentes da Lei, já se
pronunciou o Supremo Tribunal Federal:
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos (HC
74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97, D.O.U.
de 11.4.97, p. 189)
Dessa forma, não há nenhuma razão para invalidar o
mencionado depoimento, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003306-38.2016.8.26.0156 -Voto no 1.451
5
deliberada de prejudicar o apelante.
Por outro lado, a versão exculpatória apresentada pelo réu em
juízo, não se mostrou convergente com as demais provas dos autos, além de ser
diametralmente oposta àquela por ele apresentada em solo policial, momento em que
confessou a prática do crime. Como bem apontado pelo Douto Magistrado em sua decisão,
a qual é ratificada e acolhida como parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo
252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (...) “As escusas
apresentadas pelo réu restaram isoladas nos autos, isso porque o policial civil Carlos
Roberto foi firme e coeso em suas declarações, tendo reconhecido o réu nas imagens
captadas pelas câmeras de segurança, sem sombra de dúvidas. Neste ponto, há de se
destacar que não foram evidenciados traços que pudesse tornar indigno de credibilidade o
relato policial ou que fizesse crer que ele estaria incriminando o réu falsamente. Ademais,
a versão trazida pela vítima, somada às declarações do agente policial, reforçam o crime
em tela e, atrelados às imagens degravadas, confirmam a autoria delitiva, não deixando
dúvidas quanto a isso”. fl. 381.
Por conseguinte, a condenação do réu era mesmo medida de
rigor, mormente em razão do depoimento da vítima, através do reconhecimento feito pelo
policial civil, bem como por meio das imagens degravadas, não sendo hipótese, portanto,
de absolvição por insuficiência de provas.
No mais, considera-se bem dosada a pena privativa de
liberdade aplicada.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em seu dobro legal,
totalizando 02 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, o que reputo ser
razoável, considerando a péssima folha de antecedentes do réu, contando com ao menos 08
condenações aptas a caracterizar maus antecedentes, vide fls. 197/201, 324/325, 355/358,
363/365 e 372/378.
Na segunda fase, correto o aumento em 1/4 diante da
multireincidência específica do apelante, (vide fls. 202/203), alcançando a reprimenda de
02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 25 dias-multa, a qual tornou-se
definitiva à mingua de circunstâncias modificadoras na derradeira fase.
Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento de
pena em vista dos péssimos antecedentes, da multirreincidência específica e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003306-38.2016.8.26.0156 -Voto no 1.451
6
personalidade do agente, tal como observado pela d. sentenciante.
Obviamente não cabem benefícios (art. 44 e 77 CP), já que as
circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o réu é reincidente.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, mantendo-se, no mais, a r. decisão “a quo” pelos seus próprios fundamentos.
XISTO RANGEL
RELATOR